Tribunal: TJPA
Processo: 0808390-61.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808390-61.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: LARISSA JUCA PEREIRA, EMANUELLE OLIVEIRA MIRANDA, AFONSO DE FIGUEIREDO VILLARROEL

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ALEGADO. REITERAÇÕES DE ALEGAÇÕES INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Diracy Nunes Alves

Belém, 16 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AFONSO DE FIGUEIREDO VILLARROEL, EMANUELLE OLIVEIRA MIRANDA e LARISSA JUCÁ PEREIRA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3570490, que indeferiu a petição inicial, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTEXTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE PLANO DO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL NOS TERMOS DO ART. 10,
CAPUT
, DA LEI Nº 12.016-2009. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.

O mandado de segurança, em sua natureza processual, constitui uma ação civil de rito sumário especial, distinguindo-se das demais ações pela especificidade do seu objeto e sumariedade de seu procedimento. Portanto, imprescindível se faz o preenchimento dos requisitos legais, principalmente no que tange a proteção a direito líquido e certo.

2.

O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.

3.

Não há elementos probatórios nos autos que conduzam à percepção de direito líquido e certo, sendo exigível, portanto, a ocorrência de instrução probatória a fim de comprovação do alegado.

4.

Petição inicial indeferida nos termos do art. 10, caput, da lei 12.016/2009.

Os ora agravantes discorrem, em suma, em suas razões do recurso de Agravo Interno (id. 3700541) sobre
o equívoco da decisão agravada que não teria considerado as informações constantes dos contracheques dos ora recorrentes, documentos que indicariam a perda salarial alegada.

Defendem que, da análise de seus contracheques juntados nos id ́s 3500350, 3500348 e 3500347, percebe-se que houve a retirada, de maio para junho, de suas aulas suplementares, inclusive de forma retroativa, pois a parte agravada entendera que seria justo e correto retirar todo o valor dessas aulas que já havia sido pago nos meses anteriores.

Afirmam que tudo isso foi realizado sem aviso prévio e sem qualquer motivação, elemento indispensável de todo ato administrativo.

Alegam, assim, que não há necessidade de dilação probatória e, portanto, descabe indeferir a petição inicial.

Postulam o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (id. 4112048).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão aos recorrentes, pelas razões que passo a expor.

Analisando os documentos de ids. 3500350, 3500348, 3500347 e 3500346, não se observa prova cabal nem da anterior nem da alegada nova lotação dos requerentes, fato que os retirariam das atividades na educação especial e os colocariam em sala de aula para ministrar educação regular, o que importaria em reduções salariais de até 31% (trinta e um por cento) em seus contracheques.

Tais alegações, entretanto, consoante anteriormente exposto, dependem claramente de instrução processual, haja vista que os contracheques juntados não servem como prova de tais fundamentos, uma vez que existe apenas alusão de que teria havido descontos referentes às aulas suplementares.

Assim, não se comprova a anterior lotação, com o regime de trabalho pertinente, nem a nova lotação dos impetrantes, pois os contracheques não trazem essa informação.

Considerando tal contexto fático-jurídico, verifico que não há elementos probatórios neste processado que conduzam à percepção de direito líquido e certo, sendo exigível, para tal, repita-se, a ocorrência de instrução probatória no sentido da comprovação do que está sendo alegado.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno e mantenho
in totum
a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16

de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/03/2021